Tribunal: TJDFT
Processo: 0756172-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por partido político incorporador e outro contra o ex-presidente do partido incorporado, visando à exibição de documentos referentes à gestão partidária. Os autores alegam que a ausência dos documentos compromete a regularização da gestão do partido e resultou na suspensão do repasse do Fundo Partidário. O juízo de primeira instância extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, em virtude da inexistência de requerimento administrativo prévio e da ausência de resistência à pretensão. Os autores apelaram, sustentando que houve diversas tentativas frustradas de obtenção dos documentos e que a recusa do réu impede a prestação de contas à Justiça Eleitoral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os autores demonstraram interesse de agir para a propositura da ação de exibição de documentos.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece, de ofício, de documento anexado nas razões do apelo com o objetivo de comprovar fatos anteriores à petição inicial, sob pena de autorizar a supressão de instância e a inovação recursal (CPC 435 parágrafo único).
4. O interesse de agir nas ações que carreiam a pretensão de exibição de documentos exige a demonstração de requerimento administrativo e da correspondente recusa em prazo razoável.
5. Apesar da inexistência de provas de esgotamento da via administrativa, a contestação que nega a posse ou a disponibilidade dos documentos em relação a determinado lapso temporal supre esse requisito e caracteriza a pretensão resistida.
6. A listagem de documentos pendentes apresentada pelos autores indica que julgam insuficientes os documentos anexados à contestação e corroboram a configuração do interesse de agir (CPC 17).
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo dos autores para cassar a sentença.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 17 435 485 VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1886922, 0720497-98.2023.8.07.0007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no DJe: 18/07/2024; TJDFT, Acórdão 1880699, 0717078-75.2020.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024; TJDFT, Acórdão 1376773, 0738873-58.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2021, publicado no DJe: 19/10/2021.